Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. COLISÃO EM AUTOMÓVEL PARADO EM FAIXA DE PEDESTRE. BAIXA VELOCIDADE. SINISTRO SEM GRAVIDADE E SEM VÍTIMAS. PASSAGEIROS REALOCADOS EM OUTRO COLETIVO. PASSAGEIRRA. ADMISSÃO EM HOSPITAL POR CONTA PRÓPRIA. LESÕES VÍSIVEIS. AUSÊNCIA. DOR NA LOMBAR. OCORRÊNCIA POLICIAL. REALIZAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO CORPORAL. LAUDO OFICIAL EMITIDO PELO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL – IML. LESÃO NÃO CONSTATADA. DISCOPATIA VERTEBRAL DIAGNOSTICADA. CORRELAÇÃO COM O ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA. ACIDENTE. DEFEITO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E A SEQUELA FÍSICA REPORTADA. PROVA INEXISTENTE. NEXO INFIRMADO. PROVA TÉCNICA NÃO INFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAREM ESSA APREENSÃO. ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373, I E II). DIREITO. FATOS CONSTITUTIVOS. DANO E NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRESSUPOSTOS AUSENTES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade de concessionária de serviços públicos de transporte coletivo de passageiros em face dos danos provocados a passageira durante a execução do serviço é de natureza objetiva, e, sob essa moldura, ocorrido acidente automobilístico – evento danoso –, resta a ser aferido se dele advieram danos à consumidora e a existência de nexo de causalidade enlaçando o havido aos efeitos lesivos que irradiara, de molde a restarem aperfeiçoados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil da fornecedora de serviços sob a vertente objetiva (CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; e CC, art. 734).
2. Aferido e atestado por laudo técnico produzido pelo Instituto de Medicina Legal – IML a inexistência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da passageira em decorrência do sinistro havido enquanto transitava no interior de veículo de transporte de passageiros, inexistindo, outrossim, quaisquer elementos de convicção aptos a enlaçarem a condição patológica que experimenta e o acidente de baixa gravidade em que fora envolvida, resta obstado o reconhecimento de nexo de causalidade enlaçando o infortúnio que a vitimara às sequelas físicas que apresenta, determinando a rejeição da pretensão indenizatória que formulara em face da transportadora defronte a ausência do indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
3. Ainda que se esteja no ambiente de situação que encarta responsabilidade civil objetiva por envolver prestação de serviços de transporte de passageiros, os pressupostos indispensáveis à qualificação da obrigação indenizatória da prestadora decorrente de acidente ocorrido na execução da prestação, abstraído debate sobre culpa, compreendem a aferição do (i) resultado danoso originário do fato (ii) e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito danoso reportado pela passageira transportada, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento danoso, se não irradiara nenhum efeito lesivo à consumidora transportada, rompendo o enlaçamento do sinistro a qualquer dano, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.